Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material. Ausente, no acórdão embargado, qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe, ainda que seu intento seja obter prequestionamento.
Inexistindo no julgado o alegado vício da omissão, o recurso não merece acolhimento.